Tribunal: TJSP
Processo: 1002224-15.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Banco de dados - Negativação indevida do nome do autor - Fatura paga – Valor que não foi considerado na fatura seguinte gerando um valor superior ao devido pelo autor – Falha na prestação de serviço do Banco-réu que não foi afastada pelas provas dos autos - Encaminhamento do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito - Ilegalidade -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Banco de dados - Negativação indevida do nome do autor - Fatura paga – Valor que não foi considerado na fatura seguinte gerando um valor superior ao devido pelo autor – Falha na prestação de serviço do Banco-réu que não foi afastada pelas provas dos autos - Encaminhamento do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito - Ilegalidade - Responsabilidade objetiva da ré – Dívida inexigível – Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Manutenção indevida de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito – Fonte geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Redução – Inadmissibilidade – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002224-15.2018.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
BANCO PAN S/A, é apelado WALDIR ROGERIO GORNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002224-15.2018.8.26.0663 -Voto no
2
VOTO No: 43487
APEL.No: 1002224-15.2018.8.26.0663
COMARCA: Votorantim
APTE. : Banco Pan S/A
APDO. : Waldir Rogério Gorni
SENTENÇA DA JUÍZA: Gabriela Gomes dos Santos Biazzim
RESPONSABILIDADE CIVIL Cartão de crédito
Banco de dados - Negativação indevida do nome
do autor - Fatura paga
Valor que não foi
considerado na fatura seguinte gerando um valor
superior ao devido pelo autor Falha na prestação
de serviço do Banco-réu que não foi afastada pelas
provas dos autos - Encaminhamento do nome do
autor aos órgãos de proteção ao crédito - Ilegalidade
- Responsabilidade objetiva da ré
Dívida
inexigível Dano moral - Ocorrência Prova
Desnecessidade

Manutenção
indevida
de
apontamento nos órgãos de proteção ao crédito
Fonte geradora de dano moral - Dano “in re ipsa”
Indenização fixada em R$ 3.000,00 Redução
Inadmissibilidade Sentença mantida Honorários
recursais Cabimento - Honorários advocatícios
majorados de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação para declarar a inexistência do débito indicado na
petição inicial e condenar o Banco-réu (ora apelante) a pagar ao autor-
apelado indenização por dano moral de R$ 3.000,00 (corrigidos
monetariamente desde a data do arbitramento, com juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação), além das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Sustenta o recorrente que as provas dos autos demonstram
que a negativação do nome do autor era devida, pois não houve o pagamento
do valor total da fatura vencida em 17-11-2017. Afirma que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002224-15.2018.8.26.0663 -Voto no
3
parcelamento do saldo devedor e que não é possível falar-se em
inexigibilidade do débito. Pede o afastamento da indenização ou,
subsidiariamente, a redução de seu valor. Requer a fixação dos honorários
advocatícios em valor mínimo ou o reconhecimento da sucumbência
recíproca das partes.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. O apelado ajuizou esta ação contra o Banco-apelante
sob a alegação de que o seu nome foi indevidamente negativado, pois pagou
as faturas de seu cartão de crédito, mas mesmo assim teve seu nome incluído
indevidamente no rol dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
De fato, das alegações e da documentação acostada aos
autos depreende-se que houve falha na prestação de serviços bancários.
Nota-se a fl. 13 o pagamento do boleto em 05-11-2017,
correspondente à fatura com vencimento original em 17-10-2017 e isso
ocorreu porque, segundo o autor, o Banco-réu não lhe enviou a fatura
corretamente para o seu endereço.
A despeito desse pagamento, na fatura seguinte, com
vencimento em 17-11-2017, o valor pago em 05-11-2017 não foi abatido,
gerando um saldo indevido e um inapropriado parcelamento automático do
débito.
O Banco-réu não trouxe prova suficiente em sentido
contrário, ficando evidenciada a falha que ocasionou a negativação do nome
do autor por um valor que este não devia.
Tem-se, ademais, que as alegações do autor eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002224-15.2018.8.26.0663 -Voto no
4
verossímeis, havendo assim inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o,
VIII, do CDC.
Assim, cabia ao Banco-réu demonstrar a invalidade do
pagamento e o encaminhamento correto das faturas ao endereço do autor,
com os abatimentos dos valores por este pagos.
Como se enfatizou aqui, as provas dos autos demonstram
o pagamento da fatura e o encaminhamento do nome do autor para o rol dos
cadastros de proteção ao crédito por valor que não correspondia a quaisquer
das faturas juntadas aos autos, sendo de rigor a responsabilização objetiva do
Banco-réu pelos danos decorrentes do serviço defeituoso, além do
reconhecimento de inexigibilidade do débito.
2.3. A cobrança indevida de valores e o encaminhamento
do nome do consumidor para o rol dos órgãos de proteção ao crédito
configuram dano moral indenizável.
Não é pouca a desagradável surpresa de alguém sofrer
uma cobrança de valores superiores ao efetivamente devidos, mormente
quem não tem dinheiro sobrando ou o tem pouco e com sacrifício. Tal
situação, portanto, supera o mero aborrecimento cotidiano.
E o dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa,
porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em
sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à
dignidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002224-15.2018.8.26.0663 -Voto no
5
Por isso, não se há de falar em prova do dano moral, mas,
sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que
o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação (cf. REsp. 86.271-
SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp
687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp
295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298,
AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 7-6-2004
p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
20-3-2006 p. 298.
Depois, todos sabem, e aqui não foi diferente, dos
transtornos para resolver tais acontecidos, com diversos telefonemas na
tentativa de solucionar os problemas, má vontade de funcionários e outros
dissabores bem conhecidos dos usuários.
Aí estão, portanto, a ação e a lesão (in re ipsa), resultando
ao Banco-réu o dever de indenizar, dispensada qualquer outra prova.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002224-15.2018.8.26.0663 -Voto no
6
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00)
não se mostra elevado (é até reduzido), ficando, portanto, mantido.
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002224-15.2018.8.26.0663 -Voto no
7
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de R$ 500,00 para R$ 1.000,00.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator